Tribunal: TJMT
Processo: 0001006-10.2015.8.11.0010
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001006-10.2015.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KAYRA AUXILIADORA PINHEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 003.683.861-63 (APELADO), JULIO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 808.770.791-53 (ADVOGADO), RAFAEL PARMIGIANI - CPF: 038.913.271-37 (ADVOGADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (APELANTE), LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - CPF: 489.842.991-20 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001006-10.2015.8.11.0010

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - NEXO CAUSAL - CONFIGURADO - GRADUAÇÃO DAS LESÕES - NECESSIDADE - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À LESÃO MESMO NOS ACIDENTES ANTERIORES À MEDIDA PROVISÓRIA N. 451/2008 - SÚMULA N. 544/STJ - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART 85, §8° DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório deve observar o grau de invalidez registrado no laudo pericial e o percentual constante na tabela da SUSEP.

“
É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008
” (STJ, Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001006-10.2015.8.11.0010

Apelação nº 0001006-10.2015.8.11.0010

Apelante
: Sul América Companhia Nacional de Seguros

Apelada
: Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

RELATÓRIO

Apelação
de
Sul América Seguros.

Ação:
Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira
, em razão de acidente de trânsito ocorrido em 30.03.2008, que teria vitimado a autora de invalidez permanente.

Sentença
:
julgou procedente a ação, para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id.

66267018): Sustenta que não houve a comprovação do nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões observadas pela segurada. Defende a necessidade de graduação das lesões, conforme perícia médica e tabela da Susep. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id.

66267021).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001006-10.2015.8.11.0010

Apelação nº 0001006-10.2015.8.11.0010

Apelante
: Sul América Companhia Nacional de Seguros

Apelada
: Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira

2ª Vara Cível da Comarca de Jaciara

VOTO

Apelação
de
Sul América Seguros
contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT, proposta por
Kayra Auxiliadora Pinheiro de Oliveira
, para condenar a ré ao pagamento de R$ 13.500,00 à autora, a título de seguro obrigatório, com juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária desde o acidente. Ainda, condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

A controvérsia está em saber se presente o nexo causal entre o acidente de trânsito e as lesões sofridas pela segurada, bem como saber se é caso de realizar a graduação das lesões.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
”.

Da análise do conjunto probatório, observa-se que a parte autora colacionou Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Militar de Jaciara (Id. 66265549 - Pág. 4), além de documentos referentes ao atendimento médico realizado no Hospital Municipal de Jaciara (Id. 66265549 - Pág. 5).

Verifica-se que tais documentos, ao que se percebe, dão conta da ocorrência do acidente e do nexo causal com as lesões observadas pela segurada.

Realça-se, por importante, que a Lei de regência nº 6.194/74, na redação do artigo 5º, §5º, com a alteração trazida pela Lei nº 8.441/92, já previa a possibilidade de quantificação das lesões, ou seja, da invalidez ocasionada por acidente de veículos de vias terrestres, com a permissão de um pagamento maior ou menor, de acordo com o grau de invalidez da vítima.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça colaciona diversos precedentes daquela Corte, que demonstram a solidez do entendimento acerca do tema, cuja orientação fora lançada nos enunciados das Súmulas 474 e 544:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez” (Súmula 474, Segunda Seção, julgado em 13.06.2012, DJe 19.06.2012).

“É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008, data da entrada em vigor da Medida Provisória n. 451/2008” (Súmula 544, Segunda Seção, julgado em 26.08.2015, DJe 31.08.2015).

Desse modo, a indenização securitária do DPVAT necessariamente corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, com a aplicação da Tabela para Cálculo de Indenização para Invalidez Permanente, no que se refere à quantificação das lesões, para efeito de cálculo proporcional da indenização do seguro obrigatório, mesmo nos sinistros anteriores à MP 451/2008.

Na espécie, verifica-se que o Laudo Médico Pericial realizado em juízo (Id. 66267004) concluiu que as lesões decorrem de acidente de trânsito e constituem invalidez parcial permanente, avaliada em 20% para lesão no movimento e na face plantar do pé direito da autora.

Assim, o cálculo da indenização devida para este caso deve considerar o teto da invalidez para “
Perda total do uso de um dos pés
”, em 50% do valor limite (R$ 13.500,00), que corresponde a R$ 6.750,00, de modo que a lesão calculada em 20% tem sua indenização correspondente a R$ 1.350,00.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, apenas para alterar o valor da indenização devida para R$ 1.350,00, porquanto em consonância com a proporcionalidade da lesão sofrida pela autora, nos moldes determinados pelas Súmulas nº 474 e 544 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, em razão da alteração do valor da condenação, bem como em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, fixam-se os honorários advocatícios em R$ 1.000,00, por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020